Tribunal: CARF
Processo: 15504.721683/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DESCONSIDERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A Autoridade Lançadora ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721683/2019-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
AUSENCO DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DESCONSIDERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A Autoridade Lançadora ao constatar a ocorrência da relação empregatícia,
dissimulada em contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo
pactuado e exigir as contribuições sociais sobre remuneração de segurado
empregado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721683/2019-57
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD (fl. 02) de Contribuição para Outras
Entidades e Fundos e multa previdenciária (regulamentar), relativas as competências de 01/2014
a 12/2016.
Dispõe o Termo de Verificação Fiscal (fls. 28 a 367) que se destinou a verificar
o cumprimento das obrigações relativas às contribuições para outras entidades e fundos, vez que
os recolhimentos não foram comprovados pela fiscalizada – o art. 30, I, alíneas “a” e “b” da Lei
8.212/1991, que tratam da arrecadação das contribuições à seguridade social, descontando da
remuneração dos empregados e trabalhadores a serviço da empresa, inclusive a destinada aos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa resultantes dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT. Também trata o TVF da multa por deixar a fiscalizada
de preparar folha de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço,
conforme estabelecido no artigo 32, inciso I, da Lei 8.212, de 1991.
Pelo histórico dos atos/eventos societários constantes no TVF (a partir da fl. 29) a
fiscalizada é sociedade empresária limitada e:
a) em conformidade com a sua 19a Alteração Contratual, de 17/05/2018, houve
exclusão de sócio e alteração do capital social, onde o quotista Ricardo Fabel Braga foi excluído.
Em decorrência, o ex-sócio cedeu, sem qualquer ônus, as cotas que até então detinha do capital
social da Sociedade aos sócios remanescentes;
b) destituiu-se os membros da diretoria Ricardo Fabel Braga e Luis Cláudio do
Valle Neves. A sociedade passou então a ser gerida e administrada por um administrador (diretor
geral), o qual passou a ser Jay Preston Chapman, norte-americano.
c) em conformidade com a sua 22a Alteração Contratual, de 22/02/2019, os sócios
deliberaram de forma unânime pela revogação de Jay Preston Chapman e outorgaram procuração
geral a Mauro Gomes Baleeiro.
A então fiscalizada Ausenco do Brasil Ltda, atendendo as intimações recebidas,
procedeu a entrega dos documentos à RFB.
Tudo conforme o TVF, os trabalhos de fiscalização foram iniciados em
06/08/2018 em virtude do setor responsável pela programação, avaliação e controle da Atividade
Fiscal ter verificado indício de pagamento a pessoa física por meio de notas fiscais emitidas por
pessoas jurídicas das quais tais pessoas físicas eram sócias (fl. 36).
A fiscalização, após a leitura dos contratos de prestação de serviços celebrados
entre a fiscalizada e seus clientes, observou-se que, na qualidade de fornecedora de serviços, a
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Ausenco do Brasil Engenharia Ltda se obriga a executar serviços que constituam o seu objeto
social, na medida em que sejam solicitados, por meio de pedidos de compra ou ordens de
serviços, fornecendo mão de obra e todos os materiais previstos em cláusula contratual.
A contratação dos serviços da fiscalizada era regulada por “Acordo de condições
gerais de prestação de serviços” e se viabilizava por meio de emissão pela contratante (cliente da
fiscalizada) de Ordem de Serviço ou/e Pedido de Compra aos quais, após aceitos, se
incorporavam todos os termos e condições previstos no Acordo. Constava, também, a
necessidade da Ausenco dispor para a prestação de serviços de pessoal devidamente treinado e
capacitado.
A fiscalização observou, ainda, que a constituição desse quadro de pessoal –
habilitado, capacitado e devidamente treinado para o cumprimento das atividades contratadas –
se deu pelo conjunto de empregados que a fiscalizada manteve ao longo do período do
procedimento fiscal (01/2014 a 12/2016) acrescido de um conjunto de pessoas físicas que a
fiscalizada contratou e remunerou por meio de notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas das
quais tais pessoas físicas são/eram sócias (Pejotização). No caso sob análise se verifica a
simulação de uma situação com o objetivo único de reduzir encargos tributários ilegalmente. A
fiscalizada simulou uma estrutura organizacional para obter benefícios fiscais (fl. 39).
Anexos do TVF serviram para demonstrar que, para o atendimento dos contratos
celebrados com os seus tomadores de serviços, se fez necessário que a fiscalizada promovesse
um acréscimo de mão de obra de aproximadamente 30,2%. Tal acréscimo na contratação de mão
de obra pela fiscalizada ocorreu com a contratação de pessoas físicas por meio das pessoas
jurídicas das quais tais pessoas físicas eram/são sócias (fl. 40).
A fiscalização também elaborou planilha onde reúne dados extraídos dos
contratos de prestação de serviços apresentados em atendimento à intimação recebida e
celebrados pela fiscalizada com os prestadores de serviços – pessoas físicas – remunerados por
meio de notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas das quais tais pessoas físicas são/ foram
sócias.
Ao examinar a Escrituração Contábil Digital – ECD da fiscalizada, constatou
lançamentos na Conta de Fornecedores Nacionais (Pessoas Jurídicas) tendo como contrapartida,
dentre outros lançamentos, aqueles referentes a pagamento/reembolso de despesa a pessoa física
que prestou serviço à fiscalizada e foi remunerada por meio de nota fiscal emitida pela pessoa
jurídica da qual é/foi sócia. Tais pagamentos / reembolsos se referiam a despesa com táxi,
alimentação, combustível, assistência médica, lanches, refeições, diária de viagem, pneus e
câmaras, despesas de campo, outras despesas administrativas e outros custos gerais (fl. 48).
A fiscalização concluiu que o enquadramento na condição de segurados
obrigatórios da Previdência Social das pessoas físicas contratadas é na categoria de segurado
empregado em virtude da documentação analisada e anexada ao presente TVF e das constatações
feitas (fl. 49), em especial:
a) PESSOALIDADE, pela capacidade técnica do contratado e de difícil
substituição (fl. 49). A fiscalização constatou, que despesas correspondentes a alimentação,
alimentação internacional, assistência médica, combustíveis e lubrificantes, condução e
estacionamento, despesas de campo, despesas de viagem, hospedagem, lanches e refeições,
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

passagens, táxi, locação de veículo foram reembolsadas/pagas diretamente à pessoa física
prestadora de serviços que foi remunerada por meio de nota fiscal emitida pela pessoa jurídica da
qual tal pessoa física foi/é sócia o que faz prova da pessoalidade das contratações.
A fiscalização aponta como prova de que os serviços foram prestados por pessoa
física (fl. 50-52):
(fl. 51) 1. anotação manuscrita do nome do prestador de serviços – pessoa física na parte
superior do cabeçalho das cópias de notas fiscais apresentadas; 2. informação sobre a
ausência de empregados alocados aposta no campo “discriminação dos serviços” das
cópias das notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas; (...) 4. Apresentação de proposta
comercial onde o “VALOR” é estabelecido tendo como cálculo o valor da hora
trabalhada x número de horas; 5. Previsão em proposta comercial de pagamento de
diária bem como ajuste de valor e definição do número máximo de diárias a serem
pagas.
(fl. 52) a.4.) A fiscalização identificou, ainda, a PESSOALIDADE na prestação de
serviços pelo fato de que parte das pessoas jurídicas prestadoras de serviços tiveram
seus sócios contratados como empregados pela fiscalizada e em razão de ex-
empregados da fiscalizada, ao serem desligados, passarem a ser remunerados como
“PEJOTAS”.
b) NÃO EVENTUALIDADE. A atividade fim da fiscalizada, bem como a
essencialidade e necessidade permanente da fiscalizada para que se possa cumprir com a
realização de seu objeto social, demonstra a não eventualidade da relação. A fiscalização
constatou que todas as pessoas físicas contratadas e remuneradas por meio das pessoas jurídicas
das quais são / foram sócias atuaram na atividade-fim da fiscalizada e em atividades de gestão /
administração empresarial e de recursos humanos sendo tais atividades essenciais à consecução
dos objetos sociais a que a Ausenco Engenharia se propôs.
c) SUBORDINAÇÃO. A fiscalização constatou a subordinação econômica,
hierárquica e jurídica das pessoas físicas contratadas com intermediação de pessoas jurídicas de
quem eram/são sócias. A fiscalização verificou a subordinação econômica por meio dos
pagamentos registrados na contabilidade da fiscalizada, efetuados mensalmente na forma
pactuada nos contratos apresentados e nas datas nele previstas como contraprestação das
atividades executadas.
A fiscalização verificou a subordinação hierárquica em decorrência da
determinação dos serviços a serem executados estarem especificados genericamente nos
contratos apresentados e ainda por ter verificado que os contratos celebrados entre a fiscalizada e
as pessoas jurídicas que acobertaram a relação laboral guardam uma similaridade, o que por si só
já preconiza a subordinação, pois inexiste a liberalidade do contratado de interpor qualquer
condição pessoal: tal é a regra já imposta pela subordinação a que estão submetidos.
A fiscalização identificou que o profissional contratado por meio de pessoa
jurídica integrava a equipe de profissionais, atuava sob o comando da fiscalizada e de forma
rotineira compunha o quadro de especialistas, sendo responsável pelo cumprimento das
demandas dos clientes da Ausenco. Também observou que não há espaço para a flexibilidade,
autonomia ou dinamicidade na execução do projeto contratado pelo cliente.
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Quanto aos contratos, apresentavam objeto descrito de forma genérica referindo-
se à consultoria especializada na área de engenharia sem quaisquer especificações inerentes a
cronograma de execução; e modelo padronizado de contratação de prestação de serviços onde a
especificação dos serviços objeto dos contratos celebrados eram descritas na Proposta Comercial
que também mantinha a descrição de forma genérica do objeto da contratação.
(fl. 59) c.7) . A fiscalização observou, ainda, pela leitura dos contratos – padrão
adotados pela fiscalizada que à contratada era imposta como obrigação “observar os
regulamentos e procedimentos internos da CONTRATANTE no que diz respeito a
reembolso de viagens, hospedagens, pagamento, locação de veículos, etc.” Tal
obrigação contratual é prova de que não havia risco da atividade econômica das pessoas
jurídicas, uma vez que a contratação na maioria dos instrumentos examinados se dava
mediante o pagamento de valor por hora trabalhada ou seja o pagamento não dependia
do resultado junto ao cliente.
d) REMUNERAÇÃO – A fiscalização acrescenta que para os casos em que se
observou a remuneração paga por meio de nota fiscal emitida pela pessoa jurídica a mais de um
dos sócios da contratada o valor bruto da nota fiscal foi dividido pelo número de pessoas físicas
identificadas como reais prestadoras de serviços (fl. 60).
(fl .61) A fiscalização observou, também, que as empresas prestadoras de serviços
contratadas pela fiscalizada não tem independência e nem estrutura empresarial e
profissionais próprias, não havendo na maioria local para as instalações físicas tendo
sido verificado que os endereços das prestadoras eram de residências, escritórios de
contabilidade ou espaços cedidos por outras empresas e, às vezes, até imóveis fechados.
A fiscalização observou, ainda, que as empresas prestadoras contratadas pela fiscalizada
não possuíam empregados habilitados para o exercício da atividade objeto da
contratação pela fiscalizada e os serviços eram prestados exclusivamente pelo sócio
habilitado e capacitado para a atividade técnica específica objeto da contratação.
(...) o fato de as empresas prestadoras de serviços terem como exclusiva ou principal
fonte pagadora a fiscalizada embasa a conclusão de que dela dependiam para sua
existência e reforça a constatação de que a razão de ser das referidas prestadoras de
serviços era o vínculo de seus sócios com a fiscalizada.
Quanto aos destaques das diligências da fiscalização, estão R&J ANDRADE
PROJETOS EIRELI (fl. 63); BYCADD SISTEMAS (fl. 70); BPC ENGENHARIA PROJETOS
E CONSULTORIA LTDA (fl. 72); AB & P – ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA (fl. 78).
No item 34.1. (fl. 89) a fiscalização, após descrever o conjunto de elementos que
identificou no curso do procedimento fiscal e que lhe permitiram formar convicção de que a
fiscalizada no período de 01/2014 a 12/2016 praticou pejotização, elaborou discriminativo (fls.
90 e seguintes) onde enumera cada pessoa física incluída e demonstra que, inclusive como
demonstrado pelas próprias pessoas nas redes sociais, trabalhavam diretamente para a empresa.
Quanto à qualificação da multa de ofício, cabe transcrever:
(fl. 163) 35. A fiscalização, repetimos, não desconhece a inexistência de impedimento
para uma pessoa física, percebendo condições que lhe pareçam favoráveis, decidir
associar-se a outras pessoas físicas e estabelecer uma empresa, deixando de prestar
serviços com vínculo empregatício. A fiscalização observa, também, que atuando assim
a empresa constituída por vontade de seus sócios obtém como vantagens a redução da
carga tributária, a flexibilização de horários de trabalho e a possibilidade de prestar
serviços a diversas empresas e renuncia direitos exclusivos de empregados como o gozo
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

de férias, o recebimento de gratificação natalina e o amparo da previdência social. A
fiscalização descreveu no presente TVF as circunstâncias identificadas no procedimento
fiscal em que a fiscalizada contratou as empresas prestadoras de serviços na área de
engenharia e concluiu que tais empresas estiveram / estão em funcionamento para
dissimular a relação jurídica de alguns profissionais – sócios das empresas prestadoras
de serviços – com a fiscalizada – contratante desses serviços. A fiscalização observou
que concorre para a simulação e fraude à lei tanto a fiscalizada como os sócios das
empresas prestadoras de serviços por ela contratados em face da formalização da
modalidade de contratação ora sob exame. A fiscalização observa, também que é nítida
a identificação pelo prestador de serviços de sua inteira dependência em relação ao
contratante dos serviços, inclusive econômica da mesma forma que é flagrante o
controle atribuído ao tomador de seus serviços.
36. A fiscalização considerou que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por centos)
aplicada nos termos do artigo 68 da Lei 4502, de 1964, para os lançamentos enumerados
neste TVF por previsão do artigo 44, § 1o da Lei 9430, de 1996, com a redação dada
pela Lei 11488, de 2007, será duplicada para as competências compreendidas entre
01/2014 a 12/2016 pela ocorrência de fatos que se subsomem a pelo menos uma das
previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502, de 1964.
Ao final, a Fiscalização entendeu que a situação descrita no TVF configura prática
de crime contra a ordem tributária.
Impugnação.
O contribuinte AUSENCO DO BRASIL ENGENHARIA LTDA apresentou
Impugnação (fls. 1.983 a 2.087) em que se argumenta e requer:
(fls. 2.084 a 2.087) “5.1. Seja acolhida a presente Impugnação para declarar a
NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE OFÍCIO, nos termos abaixo:
a) Seja reconhecida a ofensa nulidade da autuação em razão da ofensa ao princípio da
legalidade e à decisão vinculativa do C. STF com repercussão geral sobre a
terceirização da atividade fim das empresas, conforme fundamentação;
b) Seja reconhecida a nulidade do auto de infração, haja vista a ausência de motivo para
prática do ato administrativo, o que caracteriza lesão ao Princípio da Legalidade,
conforme fundamentação;
c) Seja reconhecida a nulidade da autuação haja vista o descumprimento as regras
relativas à realização de diligências imprescindíveis para a prova do fato gerador,
conforme fundamentação;
d) Seja reconhecida nulidade da autuação ante à ausência de competência da
fiscalização para a autuação, bem como a existência de conflito de decisões e
entendimentos sobre o caso (MPT, MTE e Justiça do Trabalho), conforme
fundamentação;
5.2. Na remota hipótese de não serem reconhecidas as nulidades acima apontadas, o que
se admite por argumentar, requerem o acolhimento da presente Impugnação para
declarar INSUBSISTENTE EM SUA TOTALIDADE o auto de infração vinculado ao
processo administrativo citado no preâmbulo, cancelando-se os respectivos lançamentos
de ofício, além das multas e juros, de forma que:
a) Seja reconhecida a prescrição do direito de reconhecer o fato gerador da obrigação
tributária: Art. 7o, XXIX Cf/88 e 11 da Clt - Dos Art. 195, Inciso I Da Constituição
Federal, Art. 110 Do CTN - Artigo 129 Da Lei N. 11.196/2005.
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

b) Seja reconhecida a decadência parcial para lançamento de ofício, conforme
fundamentação;
c) Seja reconhecida inocorrência de fato gerador da obrigação tributária, haja vista a
licitude dos contratos firmados entre a Autuada e as pessoas jurídicas listadas na plan_2,
de forma que a autuação seja julgada insubsistente em sua totalidade, sendo declaradas
indevidas as Contribuições para Outras Entidades e Fundos e seus acessórios, conforme
fundamentação.
d) Sucessivamente, na improvável eventualidade de não ser julgado totalmente
improcedente o processo, requer seja reduzida a base de cálculo da Contribuições para
Outras Entidades e Fundos lançada em razão da exclusão dos valores pagos às “Pjs” que
tiveram comprovada, de forma inquestionável, a ausência cumulativa dos requisitos da
relação de emprego, conforme Anexo II;
e) Sucessivamente, seja reduzida a multa de ofício para o patamar máximo de 75% ou,
no máximo 100%, conforme fundamentação
c) Sucessivamente, seja deferida a compensação do valor do eventual débito objeto da
autuação com os tributos federais efetivamente recolhidos pelas referidas empresas em
decorrência de cada faturamento apontado pela fiscalização no exercício de 2014-2016,
devidamente atualizados pela SELIC, o que deverá ser apurado em diligência
fiscal/perícia, conforme fundamentado.
d) Por fim, seja determinado o arquivamento da Representação Fiscal para Fins Penais
vinculada ao presente processo, ante a absoluta ausência de dolo, má-fé ou evidente
intuito de fraude por parte do contribuinte, conforme exaustivamente exposto acima.
5.3. DILIGÊNCIAS: A Autuada pugna e requer pela produção das seguintes provas na
busca da verdade material, nos termos do artigo 16 do Decreto 70.235/72 e recentes
julgados do CARF:
a) prova oral, consistente em depoimentos dos sócios das empresas prestadoras de
serviços com os quais foram considerados os vínculos empregatícios, a fim de provar a
inexistência fática dos elementos da relação empregatícia, sob pena de cerceamento de
defesa, cujo rol será apresentado após o deferimento da diligência.
b) Seja intimada a Receita, ou ainda oficiadas as Juntas Comerciais dos Estados sede
das pessoas jurídicas mencionadas, a fim de se conhecer a íntegra dos contratos sociais
destas empresas, e se averiguar a composição societária, existência de sócios de serviços
(art. 997, V do C.C), bem como oitiva destes referidos sócios;
c) prova/diligência pericial para apurar o valor dos tributos federais suportados
financeiramente pela Autuada, em decorrência das notas fiscais emitida pelas pessoas
jurídicas relacionadas nos Autos de Infração em ataque, a fim de decotar do valor de
eventual manutenção do lançamento de ofício da contribuição previdenciária;
c.1) requer a concessão de prazo para indicação de assistente técnico e quesitos após o
expresso deferimento da prova/diligência pericial requerida acima, por medida de
economia processual;
d) juntada de novos documentos, observado o princípio do formalismo temperado que
rege o processo administrativo tributário federal;
5.4. Por fim, requer que todas as intimações sejam dirigidas 1) à Autuada, cujo endereço
consta da Autuação. Também devem ser dirigidas intimações a: 2) à Sociedade de
Advogados constituída e registrada junto à OAB, seção de Minas Gerais, sob o no 2.435
(art. 105, §3o do CPC) além do 3) sócio daquela, a saber, Dr. Renner Silva Fonseca,
OAB/MG 97.515, com endereço à rua Paraíba, 1.174, 8o andar, Funcionários, Belo
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Horizonte/MG – CEP 30.130- 141, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §2o do
CPC.”
Junta na íntegra os votos:
a) RE 958.252 (fl. 2.137 a 2.414), que fixou a tese jurídica: "É lícita a
terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade
subsidiária da empresa contratante” (Tema 725 da repercussão geral).
b) Acórdão n. 2201-004.763, Sessão de 06/11/2018, Recorrente SEI
COSULTORIA DE PROJETOS LTDA (fl. 2.516 a 2.536), em que, por maioria de votos, deu-se
provimento por falta de comprovação quanto a relação de emprego e se aplicou a Súmula CARF
n. 99 (aplicação do art. 150, §4o por recolhimento antecipado, ainda que parcial, para efeitos de
decadência). O voto vencedor do relator designado, Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
o qual foi acompanhado pelos conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas
Kakazu Kushiyama e Debora Fofano, aduziu que não houve comprovação da subordinação,
dado que o argumento era centrado no fato de que os serviços foram prestados nas dependências
da autuada e outras facilidades foram disponibilizadas pela autuada, além de que as pessoas
jurídicas contratadas já haviam trabalhado (como empregados) anteriormente na empresa:
(fl. 1.461) 11 - Quanto ao elemento fático-jurídico da subordinação, depreende-se que a
imputação fiscal arrima-se nos fatos de que muitas das empresas prestadoras de serviços
contratadas pela autuada prestaram serviço nas dependências da própria autuada, e
outras facilidades disponibilizadas pela autuada e isto aliado ao fato de que inúmeros
sócios (não caracterizados de forma individual pela fiscalização) das pessoas jurídicas
contratadas já haviam trabalhado como empregados da empresa autuada e,
posteriormente, voltaram a trabalhar como empregados da empresa autuada.
O voto vencido, do Conselheiro Relator Daniel Melo Mendes Bezerra, o qual foi
acompanhado pelo Conselheiro Presidente Carlos Alberto do Amaral Azeredo, cita sobre o tema
decisão o Ministro Mauricio Godinho Delgado, o qual aduz sobre o tema da subordinação:
(fl. 2.423) Configurada a subordinação do prestador de serviços, em qualquer de suas
dimensões (a tradicional, pela intensidade de ordens; a objetiva, pela vinculação do
labor aos fins empresariais; ou a subordinação estrutural, pela inserção significativa do
obreiro na estrutura e dinâmica da entidade tomadora de serviços), reconhece-se o
vínculo empregatício com o empregador dissimulado, restaurando-se o império da
Constituição da República e do Direito do Trabalho.
c) Acórdão n. 2301-005.788, Sessão de 15/01/2019, Recorrente PROSUL
PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA (fls. 2.537 a 2.551), que julga por
maioria de votos pela licitude da terceirização, além de que no caso concreto não haveria
exclusividade e nem subordinação:
(fl. 2.705) Como decorrência de tal decisão do STF, perde o sentido a interpretação
dada pela fiscalização quanto à caracterização da pejotização, não havendo provas nos
autos da existência de vínculo de emprego e dos requisitos elencados no artigo 3' da
CLT, pois todas as pessoas jurídicas foram constituídas regularmente de acordo com o
artigo 2' da CLT e com o conceito de empresário, disposto no artigo 966 do Código
Civil, sendo que as provas coletadas pela fiscalização corroboram o exercício de
atividade empresarial, não podendo se falar em vínculo empregatício e pejotização.
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Destaque-se ainda que no caso concreto não há exclusividade na prestação de serviços,
tampouco havendo subordinação. Ademais, inexiste prova nos autos de que um único
empresário e/ou seus funcionários realizaram quaisquer serviços na sede da autuada,
uma vez que as empresas contratadas são independentes, tem sede própria ou alugada,
prestam serviços em seus estabelecimentos ou, em razão da especialidade, necessitam
deslocar seu pessoal
Como decorrência de tal decisão do STF, perde o sentido a interpretação dada pela
fiscalização quanto à caracterização da pejotização, não havendo provas nos autos da
existência de vínculo de emprego e dos requisitos elencados no artigo 3' da CLT, pois
todas as pessoas jurídicas foram constituídas regularmente de acordo com o artigo 2' da
CLT e com o conceito de empresário, disposto no artigo 966 do Código Civil, sendo
que as provas coletadas pela fiscalização corroboram o exercício de atividade
empresarial, não podendo se falar em vínculo empregatício e pejotização.
Destaque-se ainda que no caso concreto não há exclusividade na prestação de serviços,
tampouco havendo subordinação. Ademais, inexiste prova nos autos de que um único
empresário e/ou seus funcionários realizaram quaisquer serviços na sede da autuada,
uma vez que as empresas contratadas são independentes, tem sede própria ou alugada,
prestam serviços em seus estabelecimentos ou, em razão da especialidade, necessitam
deslocar seu pessoal até o canteiro de obras das contratantes, sem qualquer
subordinação hierárquica a autuada.
d) Acórdão 2401-005.900, Sessão de 05/12/2018, Recorrente HOSPITAL
SANTA HELENA (fls. 2.538 a 2.564), por maioria de votos, entendeu pela improcedência da
autuação. Lê-se no voto que não se caracterizou relação trabalhista, em especial porque a
previsão contratual que determine o local da prestação de serviços é insuficiente para a
caracterizar a pessoalidade:
(fl. 2732) Não há subordinação que seja ínsita a um tomador de serviços que, por
previsão contratual, determine o local da prestação de serviços!
Ofende o primado da lógica, querer crer que algum contratante de serviços a serem
prestados, alguém que contrate outrem para um facere, para uma obrigação de fazer, não
defina o local aonde o serviço será prestado, ou preveja, contratualmente, a eventual
alteração de tal local.
Não se pode emprestar presunção de veracidade a alegações que pretendem imputar
relação de emprego com base apenas em contrato.
e) Acórdão n. 2401-005.952, Sessão de 17/01/2019, Recorrente ZAMBONI
COMERCIAL LTDA (fls. 2.565 a 2.601), por maioria de votos, reduziu a multa de 150% para
75%, com o raciocínio de que não havia provas de manifesta fraude tributária intencional:
(fl. 2769) Nesse cenário, entendo que a contratação de pessoa jurídica para prestar
serviços de representação comercial não pode ser considerada fraudulenta de forma
genérica, como subterfúgio para dissimulação de relação de emprego, conforme
pretendeu o agente de fiscalização.
Como aspecto relevante para a conduta ilícita da autuada, a fiscalização descreve que a
maior parte dos representantes comerciais, constituídos sob a forma de pessoa jurídica,
indicou um mesmo município como sede para fins cadastrais, distribuídos em apenas 7
(sete) endereços distintos, cujo preenchimento das declarações fiscais era realizado
aparentemente pelo mesmo escritório. A ausência de estrutura empresarial ficou
evidenciada pelo localização dos imóveis, alguns não localizados, de cunho residencial
ou vinculado a escritório de contabilidade.
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Obviamente tais aspectos podem representar uma ou mais irregularidade na constituição
de pessoa jurídica, o que sugere o aprofundamento da investigação fiscal, mas daí
entender pela manifesta fraude tributária praticada pela recorrente no regime de
contratação de pessoa jurídica é um passo adiante, que exige perfeita demonstração da
conduta do sujeito passivo.
Com efeito, os elementos colhidos pela autoridade tributária não são capazes de
confirmar a existência de uma política organizacional da empresa autuada, devidamente
estruturada, voltada à contratação proposital do trabalho de pessoa física representante
de vendas através da interposição fraudulenta de pessoa jurídica.
Consta (fls. 2.625 a 2.635) termo de audiência e voto relativos ao Processo
Judicial n. 0001265-08.2013.503.0023, da 23a Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em que
Ronaldo Cortez de Paula é Reclamante, e Ausenco do Brasil Engenharia Ltda. é Reclamada,
apesar de o período laborado (2004 a 2013) não abarcar os anos calendário da autuação em
questão (Ano-calendário: 2014, 2015 e 2016):
Ronaldo Cortez de Paula, devidamente qualificado à fl. 02, ajuizou a presente ação em
face de Ausenco do Brasil Engenharia Ltda., alegando, em síntese, que: iniciou a
prestação de serviços de engenharia no ano de 2004, tendo laborado até o dia
17/05/2013; o último valor auferido foi R$ 19.220,00; os serviços eram prestados por
empresa do reclamante (a Linktech), por exigência da reclamada; os sócios dessa
empresa eram apenas o autor e seu filho; os contratos eram assinados anualmente; no
final de cada mês a empresa do autor era obrigada a emitir nota fiscal; no dia
17/05/2013, a reclamada dispensou os serviços do reclamante; a prestação de serviços
se deu de forma pessoal e sob subordinação, razão pela qual deve ser reconhecido o
vínculo de emprego entre as partes.
Regularmente notificada, a reclamada compareceu à audiência inicial (fl. 297),
oportunidade em que, após rejeitada a primeira tentativa de conciliação, apresentou
defesa escrita, arguindo, inicialmente, a inépcia, a impossibilidade jurídica do pedido e a
prescrição e, no mérito propriamente dito, sustentou, em síntese, que: inexiste vínculo
empregatício entre as partes; a pessoa jurídica do reclamante já existia anteriormente ao
primeiro ajustamento contratual entre as partes; a empresa Linktech Engenharia e
Representações LTDA. foi constituída e registrada em 28/10/1998, vindo a celebrar
contrato com a reclamada mais de 5 anos após; a prestação de serviços sempre foi
realizada sob natureza e caráter civil/comercial; o reclamante precificou e negociou o
seu Know how na condição de empresário; todas as propostas comerciais se deram por
iniciativa do autor; a prestação da consultoria se deu com inteira liberdade e
autogoverno; inexistiu subordinação, pessoalidade e habitualidade. (...)
Percebe-se, ainda, autonomia nessa prestação de serviços especializados, a partir do
momento que ele diz que a restrição no traçamento de rotas se dava no tocante a reserva
indígena e preservação ambiental, matérias essas de cunho legal, e não insertas no poder
diretivo do suposto empregador.
A natureza comercial da avença resta caracterizada quando o autor diz que podia
inclusive sugerir modificações no escopo e valor dos contratos.
Ao contrário do alegado pelo autor, a reclamada fez prova de que a constituição da
pessoa jurídica em seu nome ocorreu muito antes dele iniciar a prestação de serviços à
empresa. Com efeito, o reclamante iniciou a prestação de serviços para a reclamada em
12/05/2004 (fls. 327/331), ao passo que a sua empresa foi constituída e registrada em
28/10/1998 (fl. 14/16).
A testemunha ouvida a rogo do reclamante somente corroborou o entendimento deste
juízo de que não houve real relação de emprego entre as partes.
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Com efeito, assim afirmou a referida testemunha: (...) que reclamante tinha a liberdade
técnica na elaboração do projeto; que se não lhe falha a memória o reclamante se
reportava administrativa ao gerente de engenharia; (...) que teoricamente o reclamante
tinha que cumprir horário, mas na prática não havia cobrança; (...) que acredita que o
reclamante tinha que ir na empresa todos os dias, como qualquer outro funcionário; (...)
que o reclamante não era subordinado ao Sr. Rafael Lima; (...) que o depoente assinava
contratos anuais com a reclamada, sendo que havia um modelo, mas o depoente podia
negociar e sugerir alterações (...); que o depoente nunca teve nenhuma falta ao serviço
descontada; que, quando se apresentou à reclamada, em 2008, se apresentou como
consultor e apresentou seu currículo, onde constava mais a qualificação como
engenheiro do que como consultor (...).
Como se percebe do depoimento supra, não restou provada a subordinação do autor,
elemento essencial para a caracterização do vínculo de emprego.
Além disso, a própria testemunha, que também prestava serviços à reclamada, disse que
a ela se apresentou como consultor e que nunca teve faltas descontadas, o que se
presume que também acontecia com o reclamante.
Lado outro, o depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamada demonstra que o
reclamante era especialista em traçamento de rotas e que nem todos os projetos da
empresa envolvem isso, sendo que o traçamento faz parte do projeto, mas não é o seu
objeto principal.
Esclareceu, ainda, a referida testemunha que, dentro do projeto como um todo, o
traçamento de rotas representa apenas 5/10%.
Assim, entendo que, por toda a prova dos autos, restou comprovado que o reclamante
prestou serviços altamente especializados à reclamada, serviços esses que não eram
essenciais e nem o objeto principal da empresa, recebendo remuneração diferenciada e
possuindo autonomia tanto na execução dos serviços como na negociação dos valores
dos contratos. (...)
Especificamente com relação aos time Sheet e controles de serviços de fls. 20/22, certo
é que eles não significam que a jornada do autor era controlada. Nesse sentido até
mesmo se manifestou a testemunha ouvida a rogo do autor, quando disse que na prática
o autor não sofria cobrança de horário. Além disso, o preposto da reclamada explicou,
coerentemente, o objetivo do time sheet, qual seja, controlar a alocação de custo, de
acordo com os serviços prestados pelo reclamante, o que é perfeitamente plausível e
condizente com a relação capital x trabalho.
Com relação ao organograma de fls. 101, além de por si só não servir de prova de
vínculo de emprego, certo é que ele é documento unilateral, sem nenhuma assinatura da
reclamada.
Por fim, entendo que o fato do reclamante possuir cartão de apresentação como
engenheiro da reclamada (fl. 106) não significa que ele era empregado, nos termos
celetistas, sendo que a farta prova dos autos corroborou a tese da ré.
Por todo o exposto, indefiro todos os pedidos constantes da petição inicial, uma vez que
dependentes do reconhecimento da relação de emprego entre as partes.
Consta em seguida Acórdão do mesmo Processo Trabalhista (Agravo, Recurso de
Revista, fls. 2.636 a 2.652).
Junta também contratos e notas fiscais das pessoas jurídicas contratadas (fls.
2.653 a 2.952).
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

No Anexo I – Da impugnação específica quanto aos vínculos empregatícios com
os “PJs” explica de forma individualizada a situação de cada PJ (fls. 2.953 a 3.116). E no Anexo
II (fl. 3.117), relaciona empresas com pluralidade de sócios, notas fiscais não sequenciadas,
notas fiscais com valores variados, se constituídas antes de 2004 e se ainda ativas.
Acórdão de 1a Instância.
O Acórdão n. 06-68.847 (fls. 3.125 a 3.180) da 7a Turma da DRJ/CTA, em
Sessão de 13/02/2020, julgou a impugnação improcedente. São os pontos:
a) Decadência e prescrição bienal (fl. 3.155)
Com relação ao pedido para reconhecimento da prescrição bienal prevista na
CLT, cabe afastar o pleito porque no caso dos autos não há reconhecimento de vínculo
empregatício, o que existe é a consideração, para fins previdenciários, da ocorrência de
contratação de segurados empregados, filiados obrigatórios do RGPS.
Quanto a decadência, votou-se que a regra aplicável é o art. 173, I,
independentemente da ocorrência de início de recolhimento. Isso porque restou configurada a
ocorrência da conduta dolosa.
Aplicando-se o art.173, I, do CTN, verifica-se que teria o Fisco até 31/12/2019
para a constituição dos lançamentos – cinco anos após o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – pois, neste caso, o lançamento se refere
aos anos de 2014 a 2016. Como a ciência se deu em 11/10/2019, não há decadência a ser
declarada.
b) Nulidades. Ausência (fl. 3.156)
A matéria, assim como a determinação da exigência tributária, está identificada. O
auto de infração está acompanhado de todos os elementos de prova indispensáveis, não
existindo, portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade.
A alegada falta de diligências nas PJ dos prestadores de serviços não macula o
lançamento, pois restaram muito bem demonstrados os elementos que evidenciam no caso a
contratação de segurados empregados, formalmente travestidos de PJ.
c) Pedido de perícia para desconto de valores recolhidos pela PJ (fl. 3.157)
A impugnante pediu perícia para apurar o valor dos tributos federais suportados
financeiramente pela Autuada, em decorrência das notas fiscais emitida pelas pessoas jurídicas
relacionadas nos Autos de Infração em ataque, a fim de descontar do valor de eventual
manutenção do lançamento de ofício da contribuição previdenciária. No caso, não houve
indicação de perito e dos quesitos a serem verificados e, assim, considero o pedido não
formulado nos termos do citado §1o do art. 16 do PAF.
d) Caracterização de segurados empregados (fl. 3.158)
Pessoalidade. Cada elemento questionado na defesa, como a anotação de nomes
nas Notas Fiscais, pagamento de reembolsos ou exclusividade na prestação de serviços etc., não
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

pode ser tomado como suficiente para a conclusão da presença de relação entre empresa e
segurado empregado. Entretanto, ao somarmos todos os elementos colhidos, resta clara a
conclusão de que a relação real existente não é entre PJ e sim entre PJ e segurado empregado.
Acrescente-se que a Autoridade Fiscal verificou que as GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social e Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica das empresas prestadoras de serviços contratadas não tinham
segurados empregados, temporários ou avulsos registrados. Tal situação também aponta
fortemente pela prestação dos serviços com pessoalidade pelo sócio.
Não eventualidade e habitualidade. Resta claro de que os profissionais
contratados pela autuada por meio de pessoas jurídicas exerciam atividades diretamente ou
indiretamente relacionados às atividades da impugnante (art. 9o §4o do RPS – Decreto
3.048/1999).
Na mesma trilha, a análise dos Anexos do Relatório Fiscal demonstra terem sido
contabilizados valores creditados para cada uma das pessoas jurídicas contratadas em
praticamente todas as competências objeto do lançamento.
Onerosidade. O requisito da onerosidade encontra-se evidenciado nos autos por
meio dos registros contábeis do contribuinte de pagamentos formalizados às pessoas jurídicas,
mas que, na realidade, são relativos a retribuição de serviços prestados por segurados
empregados.
Subordinação. Quanto à subordinação, requisito mais polêmico nesses casos,
entendo que esta restou evidenciada nos autos em razão das cláusulas dos instrumentos
contratuais analisados e dos seus respectivos termos de formalização e enquadramentos citados
no extenso Relatório Fiscal, que, em essência, autorizavam a contratante a definir, a seu critério,
por quem, como e quando os serviços deveriam ser prestados.
(fl. 3.164) Os profissionais, em decorrência dessa situação, naturalmente, assim como
segurados empregados, se submetem ao poder de direção e de fiscalização da
contratante, e às sanções disciplinares no caso de descumprimento das orientações
quanto à forma de execução dos serviços prestados cotidianamente.
(fl. 3.165) A intensidade de ordens, que era relevante na noção clássica de
subordinação, diminuiu de importância, substituindo o critério pela idéia de integração
aos objetivos empresariais.
Logo, se enquadra como típico empregado aquele prestador de serviços (ou pessoa
jurídica) que se encontra inserido na cadeia produtiva, mesmo que o profissional
mantenha o controle relativo sobre o seu próprio trabalho ou que tenha conhecimento
para prestá-los de modo auto suficiente, sem a interferência do contratante,
independentemente de estar sujeito ao controle, fiscalização ou objetivamente submisso
quanto ao modo de exercer sua função.
É o que ocorre no caso concreto, em que se tem profissionais ligados a atividades da
autuada, pois sem nenhuma dificuldade é possível constatar que os trabalhadores foram
inseridos no processo produtivo da atividade do sujeito passivo e que a especialização
deles confunde-se com as atividades da autuada.
Cita também trechos do Termo de Verificação Fiscal demonstrando que os
contratos similares denotam falta de liberalidade do contratado de interpor qualquer condição
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

pessoal, que há Boletim de Medição e que não há espaço para flexibilidade na execução do
projeto. Que o pagamento não dependia de resultado e que havia reembolso de despesas, tal
como despesa médica.
(fl. 3.168) Ademais, também se constatou que a impugnante deduziu essas despesas
como se fossem suas, o que evidencia a forma, em tese, fraudulenta de contração de
pessoas jurídicas.
(fl. 3.170) Assim, depreende-se que os sócios e os diretores, quando de forma simulada
recebem remunerações por interpostas pessoas jurídicas, para, em tese, sonegar e
fraudar o recolhimento de tributos, ferem o dever de lealdade que impede ao
administrador utilizar em proveito próprio ou de terceiro informações a que têm acesso
em razão do cargo que ocupa.
e) Terceirização – Entendimento do STF (fl. 3.171)
(fl. 3.171) O contribuinte alega que sua situação é regular, nos termos das Leis
13.467/2017 e 13.874/2019 e porque o STF já admitiu a possibilidade de Terceirização
de mão-de obra para a atividade fim da empresa.
(fl. 3.172) Embora os contratos estejam devidamente formalizados, os fatos apurados
revelam que a autuada desejava contratar serviços de natureza contínua, pessoal e
subordinada, o que constituiu causa objetiva da vinculação dos prestadores de serviços
(pessoas físicas – sócios) à autuada, na condição de segurados empregados e não
contratação de PJ.
f) Prestação de serviços personalíssimos por pessoas jurídicas (fl. 3172)
(fl. 3.172) O contribuinte alega que a possibilidade de prestação de serviço em caráter
personalíssimo por pessoa jurídica foi expressamente admitida pela Lei no 11.196/2005,
artigo 129. (...) Todavia, uma vez verificada a presença de elementos caracterizadores
da vinculação ao RGPS de segurado empregado, não há que se cogitar a aplicação da
Lei n.o 11.196/2005, artigo 129.
(fl. 3.173) Ademais, ao contrário do entendimento da defesa, a edição do artigo 129 da
Lei no 11.196/2005 não representou um impedimento para a autoridade tributária
analisar os casos que envolvem irregularidades nas contratações, como ocorreu no caso
em questão.
Neste tópico o Acórdão fala sobre a compensação de pagamentos de contribuições
previdenciárias recolhidos pelas Pessoas Jurídicas, afirmando que o impedimento está na falta de
demonstração dos valores:
(fl. 3.173) Com relação ao pedido para que se compense supostos valores recolhidos
pelas PJ em tela, cabe esclarecer que a impugnante não trouxe aos autos,
especificadamente e mês a mês, os supostos valores das compensações pleiteadas por
prestador de serviço, bem como os recolhimentos desses valores referentes à
remuneração obtida em decorrência dos serviços prestados à defendente. Tais valores,
ressalte-se deveriam ser comprovados por documentos idôneos, pois o ônus probatório é
de quem alega. É o que determina o já citado § 4o do art.16 do Decreto 70.235/72 - que
regula o Processo Administrativo Fiscal PAF.
g) Justiça do Trabalho/MPT e RFB – Competências distintas (fl. 3.173)
Ao contrário do entendimento da defesa, a competência da Justiça do Trabalho ou
do Ministério Público do Trabalho (reconhecimento de vínculo empregatício), prevista na
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Constituição da República – CR de 1988, não se confunde com o caso em tela, que trata da
competência da RFB para a constituição de créditos tributários relativos às contribuições
previdenciárias e para outras entidades e fundos (Terceiros).
A possibilidade de haver decisões contraditórias sobre aspectos de uma mesma
questão no âmbito da Justiça do Trabalho e da Secretaria da Receita Federal do Brasil não põe
em risco a segurança jurídica e nem a harmonia entre os Poderes Executivo e Judiciário. Diga-se
que decisões contraditórias sobre a mesma questão são inerentes à prática interpretativa e
ocorrem no âmbito da própria Justiça do Trabalho.
h) Pagamentos de complementos de pró-labore (fl. 3.176)
(fl. 3.341) Não resta dúvida de que a contratação das pessoas físicas (Jay Preston
Chapman, Paulo Eduardo Antunes Libanio e José Roberto Perez) ocorreram com a
simulação de uma contratação de pessoa jurídica da qual a pessoa física era sócia, para
dar aparência de verdadeiro ao negócio jurídico pactuado.
i) Multa de ofício qualificada (fl. 3.177)
Ao omitir seus segurados empregados em GFIP (travestidos de PJ), houve
redução dolosa e ilegal do valor devido à Previdência Social confessado em GFIP, o que impõe a
qualificação da multa, nos termos do artigo 44, § 1o da Lei 9430, de 1996.
j) Juros de mora (fl. 3.179)
É a partir do fato gerador que deve ser iniciada a contagem para cálculo dos juros
de mora o fato gerador, que ocorre no mês da remuneração devida ou creditada a qualquer título,
conforme o artigo 28, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
k) Pedidos de oitiva/prova oral (fl. 3.179)
Julgou-se que não existe previsão legal.
l) Representação fiscal para fins penais (fl. 3.180)
Aplicou-se a Súmula CARF n. 28.
m) Intimação dos advogados (fl. 3.180)
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, II, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67, determina que as intimações sejam
feitas por via postal, ou qualquer outra com prova de recebimento, e endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo (endereço da empresa).
Recurso Voluntário.
Cientificado em 28/02/2020 (fl. 3.191), AUSENCO DO BRASIL ENGENHARIA
LTDA. interpôs Recurso Voluntário (fls. 3.195 a 3.307) em 20/03/2020 (fl. 3.195). Nele, aduz,
em suma:
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Nulidades do acórdão recorrido. Falta De Referência Expressa Às Razões De
Defesa E Decisão Ultra Petita – Nulidades – Artigo 31 Do Decreto 70.235/721) sobre a)
Recentes decisões do CARF aplicando o entendimento do STF em sede de repercussão geral nos
autos da ADPF 324 e o RE 958.252 e sobre b) a multa de ofício sob o percentual de 150%:
Mérito recursal. Alega:
1. Decisão do STF com Repercussão Geral sobre o tema.
2. Ausência de motivação para a autuação. Exercício regular do direito da
recorrente. Ofensa ao princípio da legalidade.
3. Vício de forma do ato administrativo de fiscalização. Ausência de diligências
imprescindíveis para prova dos fatos (fl. 3.205)
4. Ausência de competência da fiscalização para a autuação – direito tutelado pelo
MPT e a Justiça do Trabalho (fl. 3.210)
5. Conflito de competência – primazia das decisões do Ministério Público do
Trabalho e Ministério do Trabalho sobre os fatos em análise (fl. 3.212)
6. Conflito de competência – primazia das decisões judiciais da esfera trabalhista
– art. 114 da CF (fl. 3.214)
7. Prescrição do direito de reconhecer o fato gerador da obrigação tributária (fl.
3.216).
8. Decadência parcial para lançamento de ofício – art. 150, §4o do CTN (fl.
3.220).
9. Ausência de desconsideração da personalidade jurídica das PJs –
regulamentação do parágrafo único do 116 do CTN (fl. 3.222).
10. Inocorrência do fato gerador – prevalência da autonomia da vontade privada
(fl. 3.223). Lei que regulamenta e autoriza expressamente a terceirização da atividade fim das
empresas (fl. 3.226). Recentes posicionamentos do CARF sobre o caso em análise (fl. 3.230).
Declaração de direitos da liberdade econômica – Lei 13.874/2019 (fl. 3.233). Retroatividade
benéfica da lei que regulamenta a terceirização e da lei que trata da liberdade econômica (fl.
3.235)
11. Ônus da prova no PAT – não realização de diligências (fl. 3.237)
12. Impugnação específica quanto aos argumentos trazidos pela fiscalização no
tópico do TVF denominado “contexto” (fl. 3.243)
13. “Fenômeno da Pejotização” – Suposta lesão aos direitos trabalhistas e
previdenciários do sócio da pessoa jurídica prestadora de serviços (fl. 3.246)
14. Não configuração dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego – art.
3o da CLT (fl. 3.247)
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

15. Diligências documentais realizadas pela fiscalização (fl. 3.285)
16. Das auditorias relacionadas a contratações posteriores aos vínculos com as
“PJs” (fl. 3.291)
17. Auditorias ligadas a lançamentos contábeis (fl. 3.296)
18. Multa de ofício – inexistência de evidente intuito de sonegação: multa
qualificada insubsistente – confisco – precedente do STF (fl. 3.298).
19. Ausência de evidente intuito de fraude. Ausência de requisitos para
formalização da representação fiscal para fins penais (fl. 3.303)
20. Direito de compensação – aplicação dos arts. 166 e 170 do CTN (fl. 3.305)
21. Termo inicial da contagem dos juros de mora e correção monetária (fl. 3.306)
22. Aplicação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, em caso de eventual empate no
julgamento (fl. 3.307)
Emendas ao Recurso Voluntário
Em seguida há manifestação da Recorrente (fls. 3.691-2), datada de 10/09/2020,
informando que em 17/06/2020 o STF julgou constitucional a Lei da Terceirização (Lei
13.429/2017), que permitiu a terceirização de atividades-fim das empresas urbanas.
(fl. 3.692) Outrossim, verifica-se que após a interposição do presente recurso houve o
arquivamento do Inquérito Civil de no 001381.2018.03.000/6, face à inexistência de
constatação de elementos que indiquem que as Recorrentes adotam o desvirtuamento da
contratação de pessoa jurídica como prática organizacional, consoante relatório de
arquivamento anexo.
Foram anexadas as ADINs 5.685/DF (fl. 3.693), 5.686 (fl. 3.805), 5.687 (fl.
3.909), 5.695 (fl. 4.019), 5.735 (fl. 4.123).
Também consta Emenda ao Recurso Voluntário protocolizado em 15/12/2021
(fl. 4.238) em que o contribuinte alega pela superveniência do Decreto n. 10.854/2021:
(fl. 4.239) Dentre as referidas disposições, verifica-se que o supracitado Decreto
regulamenta o processo de terceirização através do seu Capítulo IX, definindo que a
mera identificação do trabalhador na cadeia produtiva do contratante e o uso de suas
ferramentas não implica em necessariamente na existência de vínculo empregatício
entre as Partes, cabendo ocorrer a demonstração da caracterização da subordinação
jurídica de forma inequívoca no caso concreto.
Explica que “a formação do vínculo de emprego do prestador com a tomadora de
serviços apenas pode ser caracterizado em caso de fraude” (fl. 4.240). Em não havendo fraude, é
lícita a simples terceirização, de forma que deve haver retroatividade na aplicação do Decreto
10.854/2021 e da Lei 13.429/2017, conforme o art. 106, II, “a” do CTN (aplicação ao fato
pretérito quando, em ato não definitivamente julgado, a lei deixe de definir o fato como
infração).
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

É o relatório.
Voto

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
28/02/2020 (fl. 3.191) interpôs Recurso em 20/03/2020 (fls. 3.195 a 3.307).
Cabe ressaltar que os prazos processuais no âmbito da Receita Federal foram
suspensos até o dia 29/05/2020, conforme artigo 6o da Portaria 543 de 20/03/2020 e da Portaria
8.112 de 20/03/2020 do CARF.
Desde já entendo pela impossibilidade do debate, trazido pela Recorrente, quanto
a aplicação do art. 19-E da Lei 10.522/2002 (em caso de eventual empate no julgamento) dada a
nova regulamentação do RICARF/2023.
1. Nulidades da decisão de 1a instância
Traz o Recorrente que seriam nulidades do acórdão recorrido a falta de referência
expressa ao entendimento do STF, sobre a multa de ofício de 150%, sobre a ausência de provas
suficientes.
Quanto a falta de referência ao atual entendimento do STF, o assunto foi tratado
em tópico próprio (fl. 3.198). Sobre a motivação da qualificação da multa (150%), basta verificar
a seção específica (fl. 3.199).
Em relação às provas, sempre será cabível alegar que há ou não prova suficiente
em um processo (administrativo ou judicial) para a formação do convencimento. À alegação
genérica, portanto, não cabe maiores digressões. No mais, dado que o tema das provas foi
longamente percorrido na decisão, não há a nulidade arguida.
2. Competência da fiscalização e primazia das decisões judiciais
Alega o contribuinte pela ausência de competência da fiscalização para a
autuação. Que o direito é tutelado pelo Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho
(fl. 3.210). Também traz a primazia das decisões judiciais da esfera trabalhista – art. 114 da CF
(fl. 3.214)
Este Conselho entende que é competente a Auditoria Fiscal da Receita Federal do
Brasil para determinar o enquadramento do trabalhador em uma ou outra categoria de segurados
da previdência social, cabendo ressaltar que tal competência não é incompatível com atribuição
da Justiça do Trabalho.
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

A autoridade considera ou desconsidera uma relação para fins
tributários/previdenciários, o que é diferente de constituir ou desconstituir. Desta feita,
independe de qualquer regulamentação de norma antielisiva (art. 166, §único do CTN), ou
inadmissibilidade de intervenção do Estado sobre contratos lícitos, o Fisco tem a obrigação de
fiscalizar o correto cumprimento das obrigações tributárias.
A competência encontrava-se na própria Lei 8.212/1991 e no Decreto 3.048/1999:
Lei 8.212/1991. Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Decreto 3.048/1999. Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão
competente para: (...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Também cabe acrescer o art. 33 da mesma Lei (à SRF compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos).
A legislação definiu os segurados obrigatórios da Previdência Social e os
classificou como empregados, empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores
avulsos e segurados especiais (art. 12 da Lei 8.212/1991). Cada tipo de segurado recebe
tratamento diverso, de modo que definir se alguém é empregado ou contribuinte individual é,
sim, competência do Fisco para fins tributários.
Não cabe, portanto, alegar que a fiscalização não é competente para “declarar a
existência ou não” de vínculo empregatício e que tal tarefa é exclusiva da Justiça do Trabalho.
3.Prescrição do direito de reconhecer o fato tributário
Conforme o contribuinte, para que exista a obrigação tributária é imprescindível o
reconhecimento prévio de relações de emprego, cujo prazo prescricional para reconhecimento
consta em lei própria e já se esgotou (art. 11 da CLT).
Nessa visão, ocorreu a prescrição da pretensão de reconhecimento de vínculo de
trabalho entre a Recorrente e os sócios das empresas que lhe prestaram serviços cujos contratos
já foram encerrados há mais de 2 anos a contar da data da ciência pelo contribuinte do
lançamento de ofício.
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Com relação ao pedido para reconhecimento da prescrição bienal prevista na
CLT, cabe afastar o pleito porque no caso dos autos não há reconhecimento de vínculo
empregatício, o que existe é a consideração, para fins previdenciários, da ocorrência de
contratação de segurados empregados, filiados obrigatórios do RGPS (fl. 3.155).
Tal raciocínio não se coaduna com o art. 146, III, “b” da CF/88, que exige Lei
Complementar para tratar das normas gerais sobre obrigação, crédito, prescrição e decadência
tributários. A autoridade fiscal deve constituir o crédito de acordo com o negócio jurídico
efetivamente realizado, independentemente da formalização que as partes lhe tenham atribuído.
Essa competência se submete a regras próprias quanto aos efeitos da Lei no tempo
e, portanto, não é vinculada às regras trabalhistas.
4. Decadência com base no art. 150, §4o do CTN
O contribuinte alega pela extinção parcial do crédito em razão da decadência com
base no art. 150, §4o do CTN. (fl. 3.220).
Todavia, a regra aplicável é o art. 173, I, independentemente da ocorrência de
início de recolhimento. Isso porque restou configurada a ocorrência da conduta dolosa.
Aplicando-se o art. 173, I, do CTN, verifica-se que teria o Fisco até 31/12/2019
para a constituição dos lançamentos – cinco anos após o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – pois, neste caso, o lançamento se refere
aos anos de 2014 a 2016. Como a ciência se deu em 11/10/2019, não há decadência a ser
declarada.
5. Diligências. Vício de motivação no lançamento. Análise de provas.
Traz o contribuinte que existe vício de forma do ato administrativo de
fiscalização, dada a ausência de diligências imprescindíveis para prova dos fatos.
O contribuinte entende que a fiscalização deveria realizar diligências para
demonstrar a configuração do vínculo empregatício, haja vista se tratar de matéria fática.
Argumenta que a fiscalização ter-se-ia limitado a examinar documentos e, assim, se basearia em
presunções e provas indiciárias, o que violaria a estrita legalidade e um suposto princípio “in
dubio pro contribuinte”, enquanto, para aferir o vínculo empregatício, seria essencial verificar a
realizar diligências in loco e entrevistas.
No entanto, deve-se levar em conta o princípio da livre convicção motivada. É a
disposição expressa do art. 29 do Decreto n. 70.235/1972: Art. 29 - Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias. o que resulta no princípio da livre convicção motivada.
A distinção de provas diretas e indiretas carece de qualquer relevância jurídica,
pois não há distinção dentre os elementos de prova. Por consequente, deve-se rejeitar descabida a
alegação de que o uso de indícios violaria o princípio da legalidade estrita.
A fundamentação do lançamento partiu de detida apreciação do acervo de provas
pela autoridade fiscal. Consequentemente, a análise do arcabouço probatório permitiu formar a
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

convicção da autoridade lançadora, posteriormente corroborada pela Delegacia Regional de
Julgamento.
Por fim, no que concerne os pedidos de diligência, tem-se que o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (Súmula CARF no 163).
6. Ofensa à legalidade. Autonomia da vontade. Regulamentação do § único
do 116 do CTN. Alterações legais. Terceirização de atividade fim.
O contribuinte aduz por uma mudança de paradigma lastreada na ideia de que as
partes possuem autonomia da vontade privada (fl. 3.224) e que mesmo a legislação e
jurisprudência caminham para a possibilidade de não mais óbice às contratações de pessoas
físicas por jurídicas. (vide fl. 3.226, 3.231 e 3.233).
Traz que, considerando o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar
conjuntamente a ADPF 324 e o RE 958.252 (repercussão geral), nos quais se discutia a licitude
da terceirização de atividades precípuas da empresa tomadora de serviços, fixou a seguinte tese
jurídica (Tema 725):
"É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”
Isto não contradiz a jurisprudência do CARF, no sentido de que, caracterizados os
elementos da relação empregatícia, os negócios jurídicos devem ser reclassificados, afastando-se
o art. 129 da Lei n. 11.196/1996 (prestação de serviços intelectuais se sujeitam à legislação da
pessoa jurídica para fins fiscais/previdenciários), e, em seu lugar, devem incidir as normas que
regulam as relações previdenciárias entre empregadores e empregados.
Sobre a terceirização da atividade-fim, conforme expresso na ementa do
julgamento da ADPF, entendeu-se pela possibilidade de terceirização de atividades de uma
sociedade para que outra sociedade as exercesse, preservando-se, todavia, obrigações trabalhistas
entre o empregador cedente de mão-de-obra e o empregado cuja mão-de- obra é cedida ao
tomador.
Ainda no tema da liberdade negocial e de uma norma geral antielisão, não cabe
trazer a necessidade de regulamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN (dissimulação),
que sequer foi base para a fundamentação do Auto de Infração. Não é necessária tal
regulamentação para a desconsideração da personalidade jurídica para fins tributários/previdenciários.
Outra alegação do contribuinte é de que, considerando a promulgação da Lei
13.429/2017, cujo texto regulamenta o Processo de Terceirização, “afastando em definitivo
qualquer entendimento de ilicitude quanto prática”, deve-se julgar pela retroatividade benigna da
Lei n. 13.429/2017.
A Lei 13.429/2017 somente entrou em vigor a partir de novembro de 2017, é
dizer, é aplicável nestes lançamentos. E é importante lembrar que a aplicação da legislação
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

tributária só se dá com as infrações, e não com as obrigações principais, conforme arts. 105, 106
e 116 do CTN.
7. Processo Judicial Trabalhista n. 0001265-08.2013.503.0023.
Não se olvide que consta (fl. 2.625 a 2.635– 1.064) termo de audiência e voto
relativos ao Processo Judicial n. 0001265-08.2013.503.0023, da 23a Vara do Trabalho de Belo
Horizonte, em que Ronaldo Cortez de Paula é Reclamante, e Ausenco do Brasil Engenharia
Ltda. é Reclamada, apesar de o período laborado (2004 a 2013) não abarcar os anos calendário
da autuação em questão (Ano-calendário: 2014, 2015 e 2016).
Consta em seguida Acórdão do mesmo Processo Trabalhista (Agravo, Recurso de
Revista, fls. 2.636 a 2.652).
Em não se tratando de caso não tratado neste processo administrativo, pode
influenciar o julgamento, mas não o vincula.
8. Multa de ofício qualificada.
Neste ponto o contribuinte vai contra a multa de ofício por inexistência de
evidente intuito de sonegação. Aduz a recorrente que não há prova de intuito de fraude, de
simulação, tampouco de intuito de sonegação nem de dolo. Portanto, é indevida a aplicação
triplicada da multa, a qual deverá ser equitativamente reduzida
A contribuinte defende que o TVF, em momento algum, fundamentou a aplicação
da multa de ofício de 150% na suposta reincidência da conduta das Recorrentes e que a
duplicação da multa ocorreu de forma genérica e evasiva: “pela ocorrência de fatos que se
subsumam a pelo menos uma das previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502/1964”.
Como consta no tópico “Análise caso a caso” deste voto, tem-se a documentação
apresentada, por meio da qual é possível constatar que a grande maioria das empresas
contratadas sequer possui instrumentos contratuais aptos a lastrear a relação jurídica de
contratação “PJ – Rj – PJ”.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Em sua maioria, os documentos guardam grande semelhança entre si, inclusive no
âmbito da proposta comercial apresentada, o que leva a crer que a construção de seus termos foi
realizada pela contratante.
Trata-se, aqui, de conduta reiterada de procedimento sabidamente não admitido,
ou, em outras palavras, dissimulação de relações de emprego mediante interposição de pessoas
jurídicas – contratações que se repetem nos moldes e no tempo. Há, assim, redução dolosa e
ilegal do valor devido. Este fundamento aparece tanto no TVF quanto na decisão da DRJ.
O dolo é aferido pela manifestação de vontade das partes plasmada na
documentação constante nos autos.
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Mantida a qualificação da multa em virtude da conduta dolosa aferida, aplica-se o
art. 173, I, CTN, afastando-se a incidência do art. 150, §4o do Códice, como aliás é afirmado no
tópico da decadência deste voto.
Posto que há, efetivamente, motivo para a qualificação, insurge o Recorrente
contra a multa qualificada por motivo de confisco, inclusive citando precedente do STF (fl.
3.298). O tema não prospera neste Conselho, que não pode avaliar multa confiscatória.
Sucintamente, cito a Súmula CARF n. 2, posto que a avaliação do percentual da multa implica na
não aplicação da lei, e nenhum precedente não-vinculante pode servir de base para o afastamento
do que está posto na legislação.
Todavia, na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na
regra geral de qualificação (artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502), a nova regra mais benéfica deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, sendo reduzida ao patamar
máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
9. Representação Fiscal para Fins Penais
Defende a recorrente que salta aos olhos a falta de indicação do dispositivo legal
onde se encontra o tipo penal, o que dificulta a defesa e reforça a fragilidade do Auto de Infração
e seus fundamentos. Aduz que, ainda que seja considerado que a Fiscalização se refere aos tipos
penais dos artigos 337-A/CP e 1°/Lei 8.137, ainda assim não haveria enquadramento da conduta
da Recorrente (na pessoa de seus administradores) ao tipo penal.
A alegação do impugnante fica prejudicada, pois este Órgão Julgador não é
competente para apreciar as controvérsias insertas no Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais, segundo a Súmula CARF no 28, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, in verbis: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Portaria no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de 14/07/2010).
10. Direito à compensação – aplicação dos arts. 166 e 170 do CTN.
Considerando a possibilidade de não ser acatada a defesa ora proposta, afirma o
contribuinte que faz jus a compensar os tributos federais pagos pelas Pessoas Jurídicas
contratadas (e cujos sócios foram considerados empregados da Recorrente).
A 1a instância julgou que os lançamentos ainda estavam em análise e que “o
contestador não trouxe aos autos, especificadamente mês a mês os valores das compensações por
prestador de serviço, como os recolhimentos desses valores, comprovados por documentos
idôneos, pois o ônus probatório é de quem alega”.
O entendimento desta Turma é de que não é da competência desta Seção e nem do
Conselho a compensação de tributos – não cabe a este julgamento. Deve o contribuinte procurar
as vias próprias para tal.
11. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial.
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Entende a Recorrente que os juros de mora e a correção monetária incidentes
sobre o débito devem ser contabilizados a partir do dia da efetivação da dívida, ou seja, após o
trânsito em julgado administrativo.
Ao contrário que argumenta a Recorrente, o fato gerador ocorre no mês da
remuneração devida ou creditada a qualquer título, conforme o artigo 28, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Logo, não há como acolher as alegações para considerar a data do trânsito em
julgado.
12. Elementos constitutivos da relação de emprego (fl. 3.247).
O contribuinte se insurge, neste ponto, pela não configuração dos elementos
fático-jurídicos da relação de emprego – art. 3o da CLT (Considera-se empregado toda pessoa
física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário). No Recurso Voluntário, reitera os argumentos da não configuração dos
elementos fático-jurídicos da relação de emprego para análise do CARF.
a) Onerosidade.
Aduz o contribuinte que a Fiscalização não fez prova de que houve de fato
pagamento dos valores descritos nas Notas Fiscais. A alegação não faz sentido ante a eficácia
probatória das notas fiscais, assim como dos próprios livros contábeis. A simples leitura do art.
226 do Código Civil e art. 923 do RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, revela a aptidão
probatória da escrita contábil.
Quanto a forma de cálculo da remuneração contratual – baseada em horas
trabalhadas – o Recorrente traz que é incompatível com a remuneração em relação empregatícia,
na qual é devido o salário mensal independentemente da efetiva entrega dos serviços. Aduz,
ainda, pela necessidade de apresentação dos boletins de medição, o que descaracterizaria a
relação laboral, pois o salário não é vinculado.
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Todavia o pagamento pelas horas trabalhadas indica que as contratadas são
remuneradas pela prestação contínua de serviços pelos profissionais que os prestam e não pelo
resultado do serviço contratado, ou seja, indicam que o pagamento não se relaciona com o
resultado do serviço, o que afasta a assunção de risco econômico típica das empresas prestadoras
de serviço autônomas, assemelhando-se, isto sim, à relação de natureza empregatícia.
Já o pagamento não mensal, ou com variações relevantes (ainda com mais de uma
nota fiscal por mês) são índices relevantes, mas que não determinam a questão pois a
remuneração variável não é estranha à relação empregatícia, sendo permitida pela legislação e
amplamente utilizada como meios de incentivo à produtividade e alinhamento de interesses,
especialmente para os trabalhadores mais qualificados. Por outro lado, a numeração sequencial
das Notas Fiscais, em diversos casos, reforça a dependência econômica dos prestadores em
relação à contratante.
b) Pessoalidade.
Há amplo arcabouço probatório que instrui o feito, compreendendo os contratos
de prestação de serviços cujos objetos indicavam a contratação de serviços de caráter
personalíssimo; o fato de que a autuada/contratante arcava com as despesas para prestação de
serviços, mediante reembolso; a prova de que a contratante fornecida assistência médica aos
contratados; uma séria de indícios específicos para cada um dos contratados enumerados em
planilha própria; o fluxo de pessoal que passava da condição de empregado para prestador de
serviços por meio de pessoa jurídica e vice-versa; a emissão de notas fiscais em que não era
discriminado o serviço prestado, sendo, em vez disso, indicado o profissional responsável pela
prestação de serviços e as GFIPs aparesentadas pelas sociedades subcontratadas.
Convém observar que os contratos mencionados pelo Recurso Voluntário
nomeiam os profissionais que compõem as equipes técnicas de prestação de serviços e
especificam as atribuições de cada um deles.
No mais, a exclusividade dos serviços não é essencial à configuração da relação
empregatícia.
No caso concreto, a fiscalização concluiu que as pessoas jurídicas contratadas
careciam de estrutura operacional, não havia empregados, servindo apenas para que os seus
sócios prestassem serviços intelectuais.
c) Não eventualidade
A Recorrente afirma que o critério empregado pela Fiscalização para caracterizar
não-eventualidade, qual fosse, integração do objeto dos contratos à necessidade permanente da
empresa decorrente da sua vinculação à atividade fim da empresa, não é comprovado pelos
elementos coligidos aos autos. Segundo aduz, os objetos dos contratos transcritos pela
Fiscalização demonstram o alto nível de especialização do trabalho prestado, o que aponta para o
fato de que eram terceirizados justamente os serviços excepcionais e especializados, enquanto o
quadro de empregados da Ausenco desenvolvia os serviços ordinários integrantes de seu objeto
social.
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

A alegação não resiste ao ser contraditada com a fundamentação vertida pela
autoridade fiscal, que enumerou os objetos sociais das sociedades contratadas, indicando sua
relação com o objeto social da Ausenco (vide PLAN_6_DISCRIM INATIVO DO OBJETO DOS
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADOS COM PEJOTAS).
d) Subordinação
A subordinação é tema sempre polêmico, posto que as relações de trabalho
mudaram bastante nos últimos anos e a forma clássica de sujeição às ordens tem dado lugar a
uma espécie mais fluida, mas nem por isso deixa de existir. O ponto é importante, pois se quer
demonstrar que o conjunto de índices leva a crer na existência deste item da relação de trabalho.
O Contribuinte aduz que o preenchimento da ART, preenchida por pessoa
jurídica, descarta a ideia de subordinação. Todavia, importa a responsabilização dos profissionais
técnicos que exercem suas atividades por meio da pessoa jurídica, ou seja, a responsabilidade
dos profissionais se impõe quer sejam empregados, quer sejam prestadores de serviços.
A relação de subordinação econômica não deriva da existência de pagamentos,
mas sim da forma como se dão esses pagamentos, que ocorrem em bases mensais via de regra.
Assim, tal elemento foi considerado relevante para caracterizar a subordinação.
A existência de boletins de medição é indicativa de que as atividades eram
acompanhadas pela contratante, ora recorrente, periodicamente, ou seja, havia controle sobre o
exercício das atividades e não apenas sobre o resultado final, de forma a permitir interferências
da contratante no curso da prestação dos serviços.
A submissão a normas da Ausenco e o controle por meio de boletins de medição
caracterizam subordinação e não se vinculam à presença em determinado loca. Embora
despiciendo, cumpre notar a prestação dos serviços não necessariamente se fazia nas sedes das
subcontratadas, havia inclusive trabalho de campo.
Por derradeiro, cumpre fazer referência à constatação fiscal, não contraditada
especificamente pelo recurso, de que os profissionais contratados se integravam à equipe da
fiscalizada.
Ponto que convirjo em parte com o Recorrente é: apesar da fiscalização não ter
ignorado a existência de propostas comerciais a instruir os contratos de prestação de serviços,
como aduz o contribuinte, entendeu que se caracterizavam pelo caráter genérico. Entendo que
tais instrumentos contratuais são relevantes para o deslinde do caso, como é abordado no tópico
“Análise caso a caso”.
Portanto, mantenho a Decisão de piso quanto ao tema. Por óbvio, este tópico não
é independente de uma análise caso a caso. Passemos a ela.
13. Análise caso a caso.
Dada a manutenção da posição do contribuinte em 2a instância (vide fl. 3.249),
nota-se que a Fiscalização tratou todas as “Pjs” como uma “pessoa única” e conglobou a análise
dos requisitos individuas em uma só conclusão.), também cito o voto de 1a instância para
defender a análise feita pela decisão de piso.
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

(fl. 3.168) Insta destacar que na ação fiscal em tela a Autoridade Fiscalizadora analisou,
um a um, cada contrato e a situação específica de cada contratado e, nas mais de 350
páginas de seu Relatório, buscando demonstrar os elementos da relação empregatícia
para cada um dos segurados considerados empregados para fins previdenciários.
Como exemplo, podemos citar alguns casos:
Mauricio Jose Silveira CPF 118.926.176-68
RAZÃO SOCIAL DA PJ EMITENTE DA NF: M.J.SILVEIRA CONSULTORIA
LTDA CNPJ 11.549.000/0001-61 VER PLAN_5:
Encontra-se manuscrito na parte superior do cabeçalho de notas fiscais apresentadas em
atendimento ao TIF 19 o seguinte nome : "Mauricio José da Silveira" VER PLAN_8:
PERÍODO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO: Empregado de 01/2016 a 12/2016
EXTRATO DE PESQUISA EM REDE SOCIAL:
Esse caso é interessante porque em um determinado período fiscalizado (01 a 12/2016)
ele foi empregado registrado da empresa e, em outro período, prestou serviço à autuada
como PJ. Obviamente que isso, por si só, não comprova a existência de relação de
empresa com segurado empregado, mas, somado a todos os outros elementos, permitem
facilmente justificar o entendimento aplicado no Relatório Fiscal.
Outro exemplo:
Antonio Ricardo Andrade Bozolla CPF 014.172.176-69
RAZÃO SOCIAL DA PJ EMITENTE DA NF: RB STUDIO DESIGNER LTDA - ME
CNPJ 09.315.822/0001-36
APARECE
EM
DESPESAS
DA
CONTABILIDADE/
REEMBOLSOS
/
ASSISTÊNCIA MEDICA VER PLAN_5:
1)Encontra-se manuscrito na parte superior do cabeçalho de notas fiscais apresentadas
em atendimento ao TIF 19 o seguinte nome : "Antonio Ricardo Bozolla".
2)No campo descrição de serviços de notas fiscais entregues em atendimento o TIF 19
consta: Serviço de Acomp. e Fisc. da Terraplenagem da obra de construção do
mineroduto Minas – Rio VER PLAN_6:
Contrato ADOB-RBSD-01-2014
OBJETO DO CONTRATO:
Elaboração e revisão de desenhos técnicos relacionados à engenharia de detalhamento
de dutos, acompanhamento e fiscalização de obras de construção e montagem de dutos -
Mineroduto Minas – Rio.
EXTRATO DE PESQUISA EM REDE SOCIAL:
Esse trabalho minucioso descrito no Relatório Fiscal afasta completamente a alegação
de que não houve a pesquisa da prestação de cada um dos serviços e para cada segurado
empregado, como alegou a impugnante.
No caso, entendo que o descrito no Relatório Fiscal, combinado com os contratos
juntados, são elementos suficientes para demonstrar os requisitos da condição de
segurados empregados para cada um dos prestadores de serviços em tela.
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Ressalte-se, ainda, que a argumentação defensiva, especialmente na parte que contesta a
existência da subordinação, parece estar completamente descolada da realidade.
Não é admissível supor que, como alega a defesa, a impugnante não teria
poderes/controle de seus funcionários. Admitir essa tese seria aceitar que os segurados
teriam autonomia na prestação dos serviços contratados, o que, conforme se verifica nos
autos, realmente não é o caso desses profissionais.
De outra banda, repise-se que caso existisse mesmo essa ausência de subordinação (ou
autonomia no modo de prestação dos serviços), como alegada pela defesa, caberia a
comprovação dessas alegações. É o que determina o já citado § 4o do art.16 do Decreto
70.235/72 - que regula o Processo Administrativo Fiscal PAF. Nesse caso, nada foi
juntado que comprove que alguma das pessoas consideradas empregadas, no período em
tela, possuía autonomia no modo da prestação dos serviços contratados.
Ao revés, há nos autos provas robustas e suficientes de que os segurados desempenham
atividades personalíssimas, não eventuais, onerosas e com subordinação,
imprescindíveis à consecução do funcionamento da autuada.
Especialmente com relação aos sócios da impugnante, que recebiam valores
complementares através de suposta prestação de serviços através de PJ, cabe esclarecer
que a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 determina que os representantes legais
da sociedade empresária têm deveres e responsabilidades, como o Dever de Lealdade e
Conflito de Interesses para com a empresa, conforme os artigo 153 a 158, Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976. Assim, depreende-se que os sócios e os diretores, quando
de forma simulada recebem remunerações por interpostas pessoas jurídicas, para, em
tese, sonegar e fraudar o recolhimento de tributos, ferem o dever de lealdade que
impede ao administrador utilizar em proveito próprio ou de terceiro informações a que
têm acesso em razão do cargo que ocupa.
Em complemento ao voto da 1a instância, tem-se a documentação apresentada, por
meio da qual é possível constatar que a grande maioria das empresas contratadas sequer possui
instrumentos contratuais aptos a lastrear a relação jurídica ora arguida.
Em relação as que contam com tais instrumentos, é possível perceber que, em sua
maioria, os documentos são genéricos e guardam grande semelhança entre si, inclusive no
âmbito da proposta comercial apresentada, o que leva a crer que a construção de seus termos foi
realizada pela contratante.
Alega o contribuinte que algumas das empresas apresentadas foram constituídas
em período anterior aos seus respectivos vínculos com a Ausenco. Ocorre que o objeto do
presente análise se dá na avaliação da forma por meio da qual tais relações contratuais se
desenharam, pouco importando para esse fim o momento no qual tais empresas foram
constituídas.
No Anexo I – Da impugnação específica quanto aos vínculos empregatícios com
os “PJs” explica de forma individualizada a situação de cada PJ (fl. 2.954 a 3.116). E no Anexo
II (fl. 3.117), relaciona empresas com pluralidade de sócios, notas fiscais não sequenciadas,
notas fiscais com valores variados, se constituídas antes de 2004 e se ainda ativas.
Pelo exposto, mesmo avaliando individualmente cada empresa contratada,
entendo presentes no caso em tela os requisitos que indicam a presença de contratação de
segurados empregados, ainda que formalmente Pessoas Jurídicas.
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721683/2019-57

Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, devido a retroatividade
benigna.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 4316
DF CARF MF
Original